Tribunal: STF
Processo: HC 214205
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o HC nº 732.127/PR.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 27/05/2021, pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), no contexto em que envolvida a apreensão de 57 quilogramas de maconha e 305 gramas de crack. O r. Juízo da Central de Audiência de Custódia da Comarca de Londrina/PR, após requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Sobreveio condenação do paciente, em 06/10/2021, pelo r. Juízo da Quarta Vara da Comarca de Londrina/PR, no processo nº 0027202-54.2021.8.16.0014, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa. Negou-se o direito de recorrer em liberdade. 



    4. Inconformada, a defesa interpôs apelação, pendente de julgamento pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Pedido de liminar voltada ao relaxamento da prisão preventiva foi indeferido pelo Relator. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam verificado o excesso de prazo da prisão, a perdurar, consoante apontam, há mais de 10 meses, sem que tenha sido formada definitivamente a culpa. Alegam morosidade na apreciação do mérito da apelação.



    6. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus, referentes ao excesso de prazo, sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O habeas corpus formalizado no STJ voltou-se contra decisão do Relator, no TJ/PR, mediante a qual indeferiu pedido de implemento de liminar. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é, contudo, o caso dos autos.



    10. Quanto ao apontado excesso de prazo da prisão, a jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal, apta a ensejar a revogação da custódia, deve ser considerada a partir das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, por exemplo, atraso decorrente de exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias etc. Precedentes: RHC nº 170.817/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017; e HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021.



    11. No caso concreto, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão, estando a matéria submetida, conforme ressaltado, ao crivo do Tribunal local.



     



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator